Tribunal: TJMT
Processo: 1012670-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012670-41.2021.8.11.0000
RECORRENTES: LUIZ LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012670-41.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: LUIZ LEITE DE OLIVEIRA E OUTRO
Vistos.
Do Recurso Especial interposto no id. 121049489.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 10918687):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIDO CIVIL DE 1916 – INSTRUMENTO PARTICULAR – PRAZO VINTENÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO DE 10 ANOS - REGRA DE TRANSIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, a ação ajuizada na vigência do Código Civil de 1916, em que o prazo era de 20 anos. Contudo, com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo passou a ser de cinco anos, considerando o artigo 2.028 do Código Civil que dispõe: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
Conforme os autos, transcorreram oito anos, e, considerando o prazo prescricional do Código Civil de 1916, de 20 anos, seria necessário para sua aplicação o transcurso de mais da metade, que seria, mais de 10 anos. O que não ocorreu no caso, a considerar que, passaram-se oito anos. Desse modo, é de se aplicar o prazo do Código Civil de 2002”. (N.U 1012670-41.2021.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/11/2021).
Opostos embargos de declaração decidiu-se, in verbis (id. 117565977):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Acerca da matéria, tem-se que reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, segundo a jurisprudência atual. No que respeita aos honorários advocatícios sucumbenciais na exceção de pré-executividade, destaco que, quando ocorrer o acolhimento do pedido, com a extinção da execução, mostra-se viável a fixação de tal verba”. (RED 1012670-41.2021.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 01/02/202).
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) pelo critério estabelecido no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil somente é possível fixar os honorários sobre o valor da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Assim, no caso de Execução de Título Extrajudicial, o proveito econômico obtido é idêntico ao valor da execução atualizada e não o valor da causa.
Assevera que com a extinção da execução, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico que corresponde ao valor da dívida.
Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico.
Recurso tempestivo (id. 121968965).
Contrarrazões (id. 124766694)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, a parte recorrente alega que com a extinção da execução, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico que corresponde ao valor da dívida.
Assevera que “(...) pelo critério estabelecido no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil somente é possível fixar os honorários sobre o valor da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Assim, no caso de Execução de Título Extrajudicial, o proveito econômico obtido é idêntico ao valor da execução atualizada e não o valor da causa.
Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico.
O acórdão recorrido decidiu que “(...) Dessa forma, possível a fixação dos honorários no caso. Quanto ao valor a ser fixado, prudente o arbitramento nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC”. (id. 114865474) (g.n)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A propósito, já decidiu o STJ, verbis:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, ante a constatação de iliquidez do título.
Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários em 10% sobre o valor da causa, entendendo pela impossibilidade de reconhecer o proveito econômico obtido.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
3 No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial". (AgInt no AREsp n. 1.782.899/PR, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 17/11/2021). (g.n.)
Desse modo, o recurso deve ser admitido.
Do Recurso Especial interposto no id. 121227998
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 10918687):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIDO CIVIL DE 1916 – INSTRUMENTO PARTICULAR – PRAZO VINTENÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO DE 10 ANOS - REGRA DE TRANSIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, a ação ajuizada na vigência do Código Civil de 1916, em que o prazo era de 20 anos. Contudo, com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo passou a ser de cinco anos, considerando o artigo 2.028 do Código Civil que dispõe: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
Conforme os autos, transcorreram oito anos, e, considerando o prazo prescricional do Código Civil de 1916, de 20 anos, seria necessário para sua aplicação o transcurso de mais da metade, que seria, mais de 10 anos. O que não ocorreu no caso, a considerar que, passaram-se oito anos. Desse modo, é de se aplicar o prazo do Código Civil de 2002”. (N.U 1012670-41.2021.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/11/2021).
Opostos embargos de declaração decidiu-se, in verbis (id. 117565977):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Acerca da matéria, tem-se que reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, segundo a jurisprudência atual. No que respeita aos honorários advocatícios sucumbenciais na exceção de pré-executividade, destaco que, quando ocorrer o acolhimento do pedido, com a extinção da execução, mostra-se viável a fixação de tal verba”. (RED 1012670-41.2021.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 01/02/202).
Sem contrarrazões (id. 121547953).
É o relatório.
Decido.
Intempestividade
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias.
No id. 121968971, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão impugnado foi disponibilizado no D.J.E. em 15/02/2022 e publicado em 16/02/22. Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 17/02/2022 e findou-se em 11/03/2022. O recurso especial, por sua vez, foi interposto somente em 14/03/2022, após o término do prazo legal.
Tem-se ainda que foi considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado Nacional de Carnaval), conforme Portaria n. 1121/2021-PRES.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O prazo para a interposição de recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. art. 994, inciso VI, c/c. os arts.
1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil - CPC, bem como no art. 798 do Código de Processo Penal - CPP (AgRg no AREsp 2.065.205/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/4/2022).
2. O acórdão recorrido foi publicado em 17/3/2021 (quinta-feira), tendo por termo inicial a data de 18/3/2021 e por termo final a data de 1o/4/2021. No entanto, o recurso especial foi interposto em 05/04/2021, sem juntada de documentação comprobatória do alegado feriado local, sendo manifesta a sua intempestividade.
3. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade da comprovação de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso.
4. A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais, devendo ser colacionado ato normativo local com essa previsão no momento da interposição do recurso, caso ela ocorra (AgRg no AREsp 1258772/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2018).
5. Agravo regimental desprovido”.(AgRg no REsp 1978089/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022). (g.n)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto:
(a) nego seguimento ao recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante a sua intempestividade: e,
(b) dou seguimento, ao recurso interposto por LUIZ LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS, pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça